Tribunal: TJMT
Processo: 1017635-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017635-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A - CNPJ: 52.899.598/0001-04 (AGRAVANTE), ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.149.411-20 (AGRAVADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR VENCIMENTO DO PRAZO

CONTRATUAL

–

PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Efetivado depósito de valor incontroverso pela parte devedora, não há nenhum impedimento para que seja autorizado o levantamento de tal montante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
d
a

decisão da

Vara Única da Comarca de Araputanga
(MT)
que, em Ação de Despejo por Vencimento do Prazo

Contratual
com pedido de tutela antecipada de reintegração de posse
, indeferiu o
levantamento valores supostamente incontroversos
.

A agravante alega que ajuizou
a Ação originária,
em razão do
Contrato de Arrendamento
firmado em 23-6-2015
, cujo vencimento inicial ocorreria
em 23-6-2019.

Diz
que em 21-11-2016, as partes
aditivaram o instrumento,

alterando as
áreas arredadas, quantidade de gado a ser apascentado
, valores e vencimento para 22-6-2023.

Aduz que 21-12-2022, notificou o arrendatário (agravado) de que

não tinha mais interesse na prorrogação do contrato
.
O agravado
contra notificou
dizendo
que não entregaria o imóvel,
pois
o prazo final era 2025.

Explica que o agravado ajuizou a Ação Declaratória
,
n. 1000817-47.2023.8.11.0038
,
na qual se
discutiu
o vencimento do contrato
. Sendo que
o
J
uízo
da causa
entendeu que

o termo final correto era o de
22-06-2025 e ela (agravante) não se opôs para evitar

procrastinação, já que resta menos de um ano para o vencimento.

Pontua que

o arrendatário
tem
obrigação de

quitar
os valores referentes ao
arrendamento, conforme vinha ocorrendo há mais de cinco

anos, ou seja, R$195.000,00 por mês
.

Afirma que se trata de valor incontroverso, inclusive reconhecido

pelo agravado
ao dar o valor da causa na
Ação Declaratória
.

Diz qu
e
o arrendatário, em retaliação ao ajuizamento da

ação de despejo, passou a depositar apenas R$119.700,00, o que a levou a peticionar nos

autos da Ação de Despejo, comunicando que o pagamento não estava sendo integral.

Anota que o agravado foi intimado para pagar a diferença entre

R$195.000,00 e R$119.760,00, e então passou a fazer o depósito da quantia integral em

conta judicial, já que antes era depositado em conta indicada por ela.

Assinala que
os
proprietários
da empresa
necessitam dos valores em

discussão, pois são idosos, e fazem tratamento de saúde, o que caracterizaria “
verba alimentar
”.

Requer a concessão de tutela antecipada para “
determinar o imediato levantamento da verba alimentar, correspondente aos depósitos de R$ 195.000,00”
.
No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Antecipação de tutela parcialmente deferida
(ID.
224863191
).

Em c
ontraminuta

(
ID.
226165195
) o agravante
suscita preliminar de não conhecimento do recurso, uma ve
z que a matéria (levantamento de valores) não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, requer seja negado provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 4-7-2023 a agravante ajuizou a

Ação de Despejo por Vencimento do Prazo

Contratual
,
solicitando tutela antecipada para reintegração de posse
. Dentre os argumentos da petição inicial, inclusive emendas, relatou que o agravado estava depositando valor menor do que o acordado. Já nos pedidos, requereu o reconhecimento do “
vencimento do contrato de arrendamento em 22-6-2023”
e o despejo do arrendatário, em razão da ausência de pagamento da obrigação mensal.

O agravado, ID.
138013439
– 1º Grau,
apresentou
Contestação com pedido reconvencional, aduzindo que “
inexiste inadimplemento, isso porque, os pagamentos são realizados com base em valor fixado em contrato e desde o início da relação contratual

[cláusulas 8.3 e 8.4
]
, há previsão de que as benfeitorias seriam compensadas, com anuência da Autora, existindo ainda um saldo devedor milionário a ser abatido
”.

A agravante impugnou
a
Contestação e
a
reconvenção (ID.
140922873
– 1º Grau).

O Juízo da causa determinou que os valores discutidos deveriam ser depositados em juízo “
[...] ainda que entenda que esteja pagando valores a maior, a fim de garantir eventual satisfação de
crádito
.
” (ID.
153937332
– 1º Grau)

E com isso o agravante requereu o levantamento do montante depositado, sob a alegação de que se trata de valores incontroversos (ID.
154876408
– 1º Grau). O pedido foi
negado,
com os seguintes fundamentos
:

“1 - Levando em consideração os elevados valores envolvidos na causa, assim como a possível relação com outro processo e a complexidade do feito, INDEFIRO o pedido de levantamento dos valores supostamente incontroversos, a fim de evitar tumulto processual.

Saliente-se que o requerido é contrário ao pedido em questão (ID nº 155057440).

2 - Diante da situação do processo, intimem-se ambas as partes para que, em até 15 dias, manifestem interesse na produção de outras provas. [...]”

Na
Emenda à Inicial da Ação Declaratória de
Interpretação
d
e

Cláusula Contratual

c.c
Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
, distribuída sob o n.
1000817-47.2023.8.11.0038
, em
22-6-2023
, que o valor do arrendamento
era
de
R$195.000,00. Observe-se:

“2.
Como
o valor mensal do arrendamento é de R$195.000,00
(cento e noventa e cinco mil reais), o valor total da causa seria de R$4.680.000,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil reais).
”

(ID.
122742790
– autos n.
1000817-47.2023.8.11.0038
)

Apesar do valor indicado, o agravado
estava
realizando o pagamento mensal no montante de R$119.
70
0,00,
IDs
.
128769911
,
130717648
,
133463472
,
135929758
–
autos
de origem
.

Assim,
embora
haja a alegação de que o
agravado
fez
diversos investimentos na propriedade rural e que precisam ser abatidos dos seus débitos após a prestação de contas,
essa questão tem que ser devidamente analisada na origem. Ademais,
não há prazo para que tal ato seja realizado
,
e os autores não podem ficar sem o recebimento
, ainda que parcial,
pelo contrato firmado. Além disso, a
natureza do
instrumento
pressupõe a contraprestação
.

Pelo exposto,
dou

parcial
provimento

ao
Recurso

apenas
para
confirmar a
tutela recursal
deferida e manter o
levantamento dos valores
que o

agravado entendia ser devido (R$119.700,00)
que se considera razoável para a manutenção
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024